Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-74.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001298-74.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: EDVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196, DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. 1. A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, suscitada pelo Município de Itagi, não merece prosperar. É que o feito admite o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de direito, sendo que as questões de fato estão documentalmente carreadas aos autos, dispensando, portanto, a necessidade de produção de outras provas. 2. Quanto à prefacial de carência de ação, também arguida pela municipalidade, melhor sorte não lhe assiste. Extrai-se do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente do relatório médico oftalmológico de Id. 28438381, a comprovação da necessidade e urgência do procedimento postulado pelo Autor (Injeção Intravítrea de Antiangiogênico), sob pena de perda irreversível da visão. 3. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Município de Itagi, não se pode perder de vista o fato de que os entes federados são responsáveis solidariamente pelo fornecimento da medicação pleiteada, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º, da Carta Magna. 4. No que se refere ao recurso interposto pelo Município de Itagi, não há falar em exclusão da sua condenação ao pagamento da multa diária. O valor fixado na origem em 20% do valor da causa, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de astreinte, se mostra razoável e adequado, pois o objetivo é o de inibir eventual descumprimento da ordem judicial proferida. 5. É cediço que descabe a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria do Estado, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 6. Apelos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001298-74.2019.8.05.0141, tendo como Apelantes a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Itagi e Apelado Edvaldo Rodrigues de Almeida. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS interpostos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: